Tribunal: STF
Processo: ADI 6395
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos partidos políticos PSB, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PL, PP, PSD, PSDB, PT, Solidariedade, PSol, PSL, PTB, Cidadania, Republicanos e Podemos com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 36, §11, da Resolução nº 23.604/2019 e do art. 28, IV, da Resolução nº 21.841/2004, ambas do Tribunal Superior Eleitoral.
    Por meio da 26381/2020 (eDoc 22), o Partido Verde – PV requer seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria e a representatividade do postulante, defiro o pedido com base no art. 7º, §2º, da Lei 9868/99.
    À Secretária para que registre o nome do interessado e seus patronos. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente